Tribunal: STF
Processo: RHC 184226
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou denúncia contra o recorrente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 214, combinado com o 224, alínea “a” (atentado ao pudor com violência presumida em virtude de ser a vítima menor de 14 anos) – redação anterior à Lei nº 12.015/2009 –, do Código Penal. Narrou que, quando a ofendida tinha 9 anos de idade, ingressou no quarto em que esta dormia, acariciando-lhe, no meio da noite, os seios e as nádegas.
     O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, no processo nº 0017557-03.2013.8.08.0048, condenou-o a 6 anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, ante o cometimento do crime versado no artigo 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal. Aludindo à superveniência da Lei nº 12.015/2009, assentou o enquadramento da conduta no mencionado tipo, aplicando a pena definida na legislação anterior, considerada a irretroatividade a lei mais gravosa. O título condenatório transitou em julgado no dia 6 de fevereiro de 2019.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 548.482. A Relatora indeferiu a ordem. A Sexta Turma desproveu agravo interno formalizado pela defesa.
    O recorrente sustenta viável a desclassificação da conduta imputada ao delito previsto no artigo 215-A do Código Penal. Sublinha que os atos citados na denúncia não foram praticados com violência ou grave ameaça. Ressalta ser a sanção imposta desproporcional ao comportamento supostamente cometido.
    Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a desclassificação da conduta, reconhecendo-se o enquadramento no artigo 215-A.
    A fase é de exame da medida acauteladora.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do recorrente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2009.
    Conforme se verifica da sentença, o recorrente foi condenado em razão do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal, considerada a prática de atos libidinosos contra a vítima, à época com 9 anos de idade, no que, enquanto esta dormia, teria ingressado no quarto, acariciando-lhe, no meio da noite, os seios e as nádegas.
    A conduta do acusado, a revelar ato libidinoso com menor de 14 anos, tem enquadramento no artigo 217-A do Código Penal.
    Ante a adequação típica, não surge relevante o alegado quanto à desclassificação para o delito de importunação sexual, tendo em vista que o artigo 215-A, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator